Tribunal: STF
Processo: AI 124528
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
- ICM. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. ESTORNO DO CRÉDITO DO IMPOSTO
PROMOVIDO PELO FISCO ESTADUAL.
LIMITANDO-SE O JULGADO RECORRIDO A CONSIDERAR NÃO CONFIGURADOS OS
PRESSUPOSTOS DA REPETIÇÃO, PORQUE NÃO HOUVE O PAGAMENTO INDEVIDO DO
TRIBUTO, EM NENHUM PONTO CONTRARIOU O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.